Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos delitos previstos nos artigos 147, caput, e 129, 13o, do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas, sobretudo a palavra da vítima, são suficientes para a condenação; (ii) analisar a adequação do recrudescimento da pena-base e demais aspectos da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, tem relevância probatória significativa, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
4. O depoimento da vítima, ainda que sem testemunhas presenciais, firme, coerente e ratificado por oitiva do condutor do flagrante, revela-se suficiente para sustentar a condenação por ameaça e lesão corporal (confirmada por perícia), mormente quando não há provas em sentido contrário, a desmerecer a versão da ofendida.
5. O comportamento da vítima é circunstância capaz de favorecer o réu, quando demonstrado haver concorrido para o crime, devendo ser considerada neutra se em nada interferiu. 5.1. O contexto de discussão não atrai a valoração positiva do mencionado vetor.
6. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum dos critérios matemáticos anteriores, desde que haja fundamentação idônea.Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, não tendo o agente direito a qualquer deles, ainda que mais favorável.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 33, 59, 61, 129,13o, 147; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ: HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24/11/2020; TJDFT: Acórdão 1623549, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29/09/2022; Acórdão 1635324, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/11/2022; Acórdão 2039375, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2025